Tribunal: TJES
Processo: 5001946-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-74.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: JUNIA GAVA CALIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL LEGÍVEL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO OCULTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. ART. 26, § 3º, CDC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001946-74.2025.8.08.0024

Recorrente: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Recorrida: JUNIA GAVA CALIL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL LEGÍVEL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO OCULTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. ART. 26, § 3º, CDC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à obrigação de fazer consistente na substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, qualidade, marca e modelo, ou superior, em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a Ré suscita preliminares de carência de ação e incompetência dos Juizados por necessidade de perícia, e, no mérito, alega a expiração da garantia contratual. Contrarrazões apresentadas pela Recorrida pugnando pela manutenção integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa demanda perícia técnica complexa capaz de afastar a competência do JEC; (ii) se operou a decadência do direito de reclamar; e (iii) se restou configurado o dano moral decorrente do vício do produto e da falha na prestação do serviço.

III. PRELIMINAR

3. Da carência da ação por falta de nota fiscal legível.
A preliminar de carência de ação não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, embora a Ré alegue ilegibilidade, a Recorrida colacionou aos autos a nota fiscal e comprovantes de pagamento que permitem a identificação precisa do produto (Smart TV Samsung 75"), o valor pago (R$ 5.718,95) e a data da compra (07/06/2022). Ademais, a própria Ré emitiu ordens de serviço anteriores para o mesmo aparelho, o que torna contraditória a alegação de desconhecimento do documento fiscal. Preliminar rejeitada.

4. Da incompetência do juizado - necessidade de prova pericial.
Também não assiste razão à Recorrente. A alegação de incompetência do Juizado Especial, sob fundamento genérico de necessidade de prova pericial, não pode ser acolhida automaticamente. Somente a complexidade efetiva da prova técnica seria capaz de afastar a competência dos Juizados, o que não se verifica na hipótese. A controvérsia versa sobre vício em produto durável e responsabilidade do fornecedor, matéria amplamente enfrentada no âmbito dos Juizados Especiais, sendo suficientes os documentos já constantes nos autos para o julgamento da lide. Assim, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cerne da controvérsia reside na responsabilidade da fabricante após o término da garantia contratual. Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

6.
A recorrente sustenta que o produto estaria fora do prazo de garantia, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada. Todavia, tal argumento não prospera.

7.
Como se sabe, o prazo decadencial em casos de vício de produto e/ou serviço aparente ou de fácil constatação inicia-se a partir da entrega do produto ou da execução do serviço. Por outro lado, no caso de vício oculto, o prazo decadencial começa a transcorrer a partir da data de sua constatação. Tal conclusão é extraída do artigo 26,
caput
, inciso II, e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

8.
Como se observa da exordial, o televisor apresentou o mesmo defeito pela segunda vez após cerca de 1 ano e 9 meses do primeiro conserto. É indiscutível que se cuida de vício conhecido somente após o escoamento do prazo de garantia legal e contratual (12 meses).

9.
O embate a travar diz respeito se é cabível ou não prazo máximo para se queixar de vício oculto, pois, somente há definição de prazo certo para os casos de vício aparente ou de fácil constatação

10.
A razoabilidade da discussão acima repousa na impossibilidade de exigir do fornecedor/prestador de serviço garantia quando transcorrido prazo considerável desde a aquisição do produto ou prestação do serviço.

11.
Para a solução da controvérsia, é válida a aplicação da teoria da vida útil do produto. De acordo com a sua premissa, não obstante os prazos legais para reclamar dos vícios aparentes, o produto deve cumprir a sua finalidade, não sendo razoável legitimar exíguo funcionamento de produto incompatível com a vida útil a ele estimada. Assim, é cabível a queixa de vício oculto quando ele se manifesta em período inferior à vida útil que legitimamente dele se esperava.

12.
Pontue-se que se o vício aparece no fim da vida útil do produto a garantia ainda existe, mas perecerá se o produto já atingiu a sua durabilidade esperada. Por isso, a garantia de adequação do produto ou serviço com vício oculto possui sim limite temporal, qual seja, a vida útil do produto. Nesse sentido, é o informativo jurisprudencial n. 506 do Superior Tribunal de Justiça:

O fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, desde que haja reclamação dentro do prazo decadencial de noventa dias após evidenciado o defeito, ainda que o vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem. (REsp 1.123.004-DF, DJe 9/12/2011. REsp 984.106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012).

13.
Em complemento, acosta-se outro precedente sobre o tema em debate:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3 / STJ).

2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada “vida útil do produto”.

3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual.

5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes.

6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1787287/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). (grifou-se).

14.
No caso em análise, o produto consta ter sido adquirido em 07/06/2022 (ID 15467988), sendo o primeiro vício detectado em janeiro de 2023 e numa segunda oportunidade, em novembro/2024. Na primeira oportunidade em que a Recorrida levou a TV à assistência técnica, o vício foi sanado. Porém, na segunda oportunidade, o reparo foi condicionado ao pagamento, pela Requerente, da quantia de R$ 3.535,00 (ID 15467992), sob o argumento de que o produto já se encontrava fora do prazo de garantia, razão pela qual o conserto não seria arcado pela fornecedora.

15.
Com isso, em razão da disposição legal acerca da reclamação administrativa obstar a decadência (art. 26, § 2º, I, CDC), o prazo retoma seu início da contagem após a resposta administrativa que condicionou o reparo ao pagamento de R$ 3.535,00, em razão do término da garantia (13/12/2024, ID 15467992). Ou seja, não há que se falar em decadência quanto ao pedido de conserto/substituição do produto, visto que a ação fora ajuizada em 21/01/2025, antes do transcurso do lapso temporal legalmente previsto (90 dias).

16.
Superado este ponto, da minuciosa análise dos autos, restou incontroverso que o televisor adquirido pela Autora veio a apresentar vício pela primeira vez dentro do prazo de garantia (com 7 meses de uso), tendo sido substituído, em garantia, a tela e placas da TV (ID 15467990).

17.
No entanto, após aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses do primeiro conserto, o aparelho apresentou o mesmo vício, sendo o reparo condicionado ao pagamento, pela consumidora, sob o argumento de que o produto já se encontrava fora do prazo de garantia.

18.
Desta feita, vislumbra-se que o aparelho adquirido apresentou o mesmo problema em duas oportunidades com apenas 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de uso.

19.
Assim, analisando as provas produzidas nos autos, especialmente as documentais juntadas pela Autora, verifica-se que o produto apresentou vício dentro do prazo de sua vida útil, que não decorre diretamente da fruição e/ou desgaste natural do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então, não se mostrando crível a necessidade de troca de tela e da placa em um curto período de tempo. Nesse sentido, caberia à Ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), o que não se verifica.

20.
A propósito, a Ré sequer impugnou especificamente a alegação de vício oculto suscitada pela Autora, limitando-se a alegar que houve transcurso do prazo de garantia, o que demonstra a inexistência de culpa da Autora sobre o vício oculto do bem.

21.
Registre-se que embora a Ré tenha argumentado o transcurso do prazo de garantia, este Relator possui entendimento no sentido de que os vícios ocultos ocorridos dentro do prazo médio de expectativa de vida útil dos produtos devem ser ressarcidos independentemente da garantia contratual, sem prejuízo de eventual desrespeito ao prazo de decadência posterior à constatação do vício oculto (art. 26, § 3º do CDC), o que não é o caso. Precedentes:

RECURSO INOMINADO.
NOTEBOOK COM MONITOR INUTILIZÁVEL
.

PRIMEIRO CONSERTO COBERTO PELA GARANTIA. REAPARECIMENTO DO PROBLEMA.
NOVA COBERTURA NEGADA. BEM DURÁVEL. FUNCIONALIDADE COMPROMETIDA EM MENOS DE 2 ANOS DE USO.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DE 90 DIAS CONTADOS DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0027268-49.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 02.08.2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO OCULTO GRAVE NO PRODUTO. ALEGADO TÉRMINO DA GARANTIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. BEM ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. APLICABILIDADE DAS OPÇÕES DESCRITAS NO ART. 18, §1º, DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O QUANTUM E O DANO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006876-88.2019.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 21.09.2020).

22.
Portanto, sendo certo que o vício oculto surgiu duas vezes dentro do prazo de vida útil da TV, mostra-se irrelevante o transcurso do prazo de garantia, de modo que competia à Ré conceder à consumidora a oportunidade de optar por uma das três hipóteses previstas no § 1º do art. 18 do CDC.

23.
Como não houve a solução do vício no prazo legal, mostra-se acertada a decisão do Juízo a
quo
ao determinar a substituição do aparelho por outro da mesma espécie, qualidade, marca e modelo, ou superior, em perfeitas condições de uso, conforme autoriza o art. 18, § 1º, I, do CDC.

24.
No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão à Autora. Conforme se vê nos precedentes citados acima, o desrespeito ao art. 18, § 1º do CDC é causa que demonstra desdém dos fornecedores para com seus consumidores, motivo que evidencia a necessidade de condenação a título de indenização por danos morais.

25.
Sendo certo que a Ré se prevaleceu da justificativa de expiração de garantia contratual em detrimento do direito legítimo ao conserto insculpido em lei, assim menosprezando a presumida vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) da consumidora, notadamente há prejuízo moral causado pela Ré, passível de equalização. Assim, procede o pedido de indenização por danos morais.

26.
Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a Ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se que o valor arbitrado mostra-se aquém do que seria adequado diante das circunstâncias do caso concreto. Contudo, considerando que apenas a parte Ré interpôs recurso, inviável a majoração da quantia nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantido o valor fixado na sentença a título de reparação civil por dano moral.

V. DISPOSITIVO E TESE

27.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º. Precedentes do STJ.”

2. “O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art. 26 , § 3º , do CDC.”

3. “O fornecedor responde por vícios ocultos que surjam durante o período de vida útil do bem, mesmo após o término da garantia contratual.

4. “Configura dano moral a frustração da legítima expectativa de uso de bem durável, com vício oculto manifestado dentro da vida útil do produto.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18, § 1º, I, 26, inciso II, § 2º, I, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.123.004-DF, DJe 9/12/2011. REsp 984.106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012; REsp 1787287/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021; TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0027268-49.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 02.08.2021; TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006876-88.2019.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 21.09.2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)